Tribunal: TJDFT
Processo: 0746886-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746886-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO ROMULO RIBEIRO GOMES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 213946999, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (imissão de posse) movida pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP, in verbis: “A decisão na ADPF 828 impõe providências relativas a situações de remoções coletivas determinadas por ato judicial. No caso desta lide, não há a configuração de remoção coletiva, mas processo atomizado, e tampouco a demolição da edificação clandestina que se pretendeu inibir fora determinada por ato judicial, e sim no exercício do poder de polícia da Administração. Portanto, o presente caso não se amolda às hipóteses de submissão à decisão proferida na ADPF 828. Logo, não há que se falar em submissão à Comissão de Soluções Fundiárias ou em qualquer outra providência preliminar à execução da sentença. Comunique-se ao d. relator do agravo. Expeça-se o mandado de imissão de posse, para o cumprimento da decisão sob execução. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Examinado o processo originário, vê-se que o cumprimento de sentença é oriundo do acórdão (id. 88948967) que julgou procedente o pedido reconvencional da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, ora agravada-exequente, contra Rômulo Ribeiro Gomes, ora agravante-executado, para reintegrá-la na posse do Lote 10, Chácara 5, Condomínio Di Roma II, Ponte alta de Cima, Gama/DF. Proposto o cumprimento de sentença em 12/9/2023 (id. 171735930) e, após diversas tentativas infrutíferas de execução do mandado de imissão de posse, o MM. Juiz aplicou multa ao executado por litigância de má-fé e, em acolhimento ao pleito da Terracap, determinou a expedição de novo mandado de imissão de posse, in verbis (id. 206310018): “Id 202439919. A parte executada vem reiteradamente tentando obstar o cumprimento da decisão judicial (ids 171735930, 178524673), e a questão já foi inclusive submetida à apreciação pela Instância revisora que não conheceu de seus recursos, razão porque indefiro o pedido objeto dessa petição. A situação relativamente a irresignação do executado se amolda perfeitamente ao estabelecido nos artigos 79 e 80, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que vem reiteradamente alterar a verdade dos fatos, opondo resistência injustificada e provocando incidentes manifestamente infundados. Desta forma, reconheço a prática de litigância de má-fé do executado, e a teor do contido no art. 81 c/c § 8o, do art. 85, ambos do Código de Processo Civil, fixo em seu desfavor multa no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo como beneficiária a exequente. No mais, defiro o pedido de id 204007384 e determino a expedição de novo mandado de imissão na posse, devendo a exequente propiciar as condições necessárias para seu efetivo cumprimento. Por fim, desassocie-se estes dos autos de no 0009527-57.2017.8.07.0018. Ciência ao MP. Int. Da r. decisão supracitada, o executado interpôs agravo de instrumento, AI 0733598-92.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para impedir a imissão de posse, distribuído ao em. Des. Arquibaldo Portela, no qual foi deferido, em sede de plantão judicial, o efeito suspensivo “apenas para sustar a ordem de reintegração de posse, a fim de que o Juízo a quo tenha oportunidade de se pronunciar sobre a aplicação da ADPF 828 ao presente caso, sem prejuízo da reapreciação desse pedido de efeito suspensivo pela e. Relatora natural” (id. 213792360, págs. 2/8). Em cumprimento, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada, (id. 213946999). Do relatado acima, extrai-se que a prolação da r. decisão impugnada neste recurso foi motivada pela determinação oriunda do Segundo Grau no AI 0733598-92.2024.8.07.0000. Evidencia-se ainda que a pretensão do agravante-executado, seja no processo originário, seja nos recursos interpostos, é tão somente de suspender o cumprimento do mandado de imissão de posse. Ocorre que, da determinação judicial para expedição do novo mandado de imissão de posse, o agravante-executado já apresentou recurso, o AI 0733598-92.2024.8.07.0000 e nele será examinada a sua pretensão de suspender a referida ordem judicial. Reprise-se que, em verdade, a r. decisão impugnada neste recurso foi proferida pelo MM. Juiz em cumprimento ao efeito suspensivo ali concedido, para que ele se pronunciasse sobre a aplicação da ADPF 828, o que foi feito. Em conclusão, a interposição do presente recurso, com o qual o agravante-executado pretende “suspender a reintegração de posse”, o que já é objeto do AI 0733598-92.2024.8.07.0000, torna o presente agravo manifestamente inadmissível, ante a preclusão consumativa para se deduzir a matéria. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora